Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600091-95.2020.6.16.0063
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600091-95.2020.6.16.0063

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 24/10/2020
Processo referência: 0600091-95.2020.6.16.0063
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições
- Eleição Majoritária, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Convenção Partidária,
Registro de Candidatura - DRAP - Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP n° 0600091-
95.2020.6.16.0063 que deferiu o pedido de registro do "Democratas", para concorrer à(s) Eleições
Municipais 2020 no município de(o) Nova Santa Bárbara. (Impugnação pelo Ministério Público
Eleitoral ao Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP, para os cargos de Prefeito
e Vice-prefeito, no município de Nova Santa Bárbara/PR, apresentado pelo partido Democratas -
DEM (Comissão Provisória Municipal de Nova Santa Bárbara/PR), sob a alegação de que a ata da
convenção partidária inicialmente acostada aos autos não obedece às formalidades exigidas para a
solenidade, ao passo que a ata retificadora foi transmitida intempestivamente à Justiça Eleitoral, o
que obsta seu deferimento. Afirma que é perceptível a ausência de dados elementares, mais
especificamente quanto aos requisitos formais estabelecidos nos incisos III e VII do art. 7º, Res.
TSE 23.609, eis que inexiste nos autos a qualificação de quem presidiu os trabalhos e nem mesmo
o nome de urna, a inscrição eleitoral e o Cadastro de Pessoa Física dos candidatos. Também aduz
que a ata retificadora, que se refere à mesma convenção partidária, conforme se nota da data,
horário e local, apresentou rol de presentes diverso daquele primeiro documento; Gerador cadeia -
Nova Santa Bárbara/PR - Eleição 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRENTE)
COMISSAO PROVISORIA DO DEMOCRATAS - DEM NOVA
SANTA BARBARA (RECORRIDO)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ROMULO AUGUSTO FERNANDES MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17909
816
07/11/2020 20:31 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.870
RECURSO ELEITORAL 0600091-95.2020.6.16.0063 – Nova Santa Bárbara – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA DO DEMOCRATAS - DEM NOVA SANTA
BARBARA
- OAB/PR0006549
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA
- OAB/PR0035094
ADVOGADO: ROMULO AUGUSTO FERNANDES MARTINS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DRAP. CARGOS MAJORITÁRIOS. ATA DE
CONVENÇÃO. IRREGULARIDADES FORMAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
VÍCIOS SANÁVEIS. DEFERIMENTO DO REGISTRO. NÃO PROVIMENTO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2020

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, do Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários -
DRAP - do órgão municipal do partido Democratas de Nova Santa Bárbara, especificamente
para os cargos de prefeito e vice-prefeito (id. 13118266).
Publicado o edital, o Ministério Público Eleitoral ajuizou Ação de Impugnação de
Registro de Candidatura - AIRC (id. 13118866) alegando que a ata de convenção apresentada

não atende

"aosrequisitos formais estabelecidos nos incisos III e VII" do art. 7º da Resolução nº
23.609/2019

,"eis que inexiste nos autos a qualificação de quem presidiu os trabalhos e nem

."
mesmo o nome de urna, a inscrição eleitoral e o Cadastro de Pessoa Física dos candidatos
Num. 17909816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 20:31:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720271144900000017317692
Número do documento: 20110720271144900000017317692

Após citação, os impugnados juntaram retificação das atas de convenção (id.
13119166 a 13119466).
Por sentença (id. 13120516), foi deferido o registro do Democratas,
asseverando-se que "não obstante a inobservância dos procedimentos previstos na Res.
23.623/2020, a ata juntada evidencia a decisão dos convencionais em relação ao lançamento
de candidatos aos cargos majoritário e proporcional, inclusive com a assinatura dos presentes.
Dessa sorte, tratando-se de irregularidades procedimentais, tenho-as por inaptas a justificar a
exclusão do pleito, de sorte a restar caracterizado presentes os requisitos da Res.
23.609/19-TSE."
Irresignado, o impugnante recorreu (id. 13120666), aduzindo, em síntese, que: (i)
ocorreu inobservância dos procedimentos obrigatórios que, mesmo após provocação, não
foram regularizados; (ii) "inexiste nos autos a qualificação de quem presidiu os trabalhos e nem
;
mesmo o nome de urna, a inscrição eleitoral e o Cadastro de Pessoa Física dos candidatos"
(iii) a retificação da ata apresentou rol de presentes diversos da apresentada anteriormente e
foi transmitida à Justiça Eleitoral após o prazo de 24 horas previsto no art. 6º, § 5º, da
Resolução TSE nº 23.609/2019. Requereu o provimento do recurso para o fim de indeferir o
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários do Democratas de Nova Santa Bárbara.
Em contrarrazões (id. 13120816), a recorrida alegou, em síntese, que: i) a
sentença não merece reforma pois, apesar de ter se equivocado na confecção das atas
partidárias, em nenhum momento houve má-fé ou tentativa de fraude, sendo todas as
irregularidades sanadas; ii) a divergência nos números dos que compareceram à convenção
dizem respeito à contagem separada de pré-candidatos e demais presentes, sendo que o
número total de presentes não apresenta divergência em relação ao apresentado na primeira
ata; iii) apesar dos equívocos cometidos, não houve comprometimento da higidez do processo
eleitoral, tendo sido respeitado o processo interno de escolha dos candidatos. Requer a
manutenção da sentença que deferiu o DRAP do partido.
Vieram os autos a este Tribunal.
Em parecer de id. 15219116, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, verifico que o DRAP relativo aos candidatos aos cargos de vereador
do Democratas de Nova Santa Bárbara, autos nº 0600092-80.2020.6.16.0063, também foi
impugnado pelo Ministério Público Eleitoral sob os mesmos argumentos. Assim, o deslinde do
presente recurso acaba por ser o mesmo, razão pela qual reproduzo, na maior parte, os
argumentos utilizados.
O recurso e as contrarrazões foram apresentados tempestivamente.
Presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso e das contrarrazões e passo, de plano, à sua análise.
Num. 17909816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 20:31:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720271144900000017317692
Número do documento: 20110720271144900000017317692

Em seu recurso, o Ministério Público Eleitoral sustentou o não preenchimento dos
requisitos previstos nos incisos III e VII do art. 7º da Resolução TSE n. 23.609/2019:
Art. 7º A ata da convenção do partido político conterá os seguintes dados:
(
...
)
III
-
identificação
e
qualificação
de
quem
presidiu;
(
...
)
VII - relação dos candidatos escolhidos em convenção, com a indicação do cargo para o qual
concorrem, o número atribuído conforme os arts. 14 e 15 desta Resolução, o nome completo,
o nome para urna, a inscrição eleitoral, o CPF e o gênero.
Alega também que a ata retificadora “foi transmitida à Justiça Eleitoral apenas no
dia 21 de setembro de 2020”, em período superior àquele previsto no art. 6º, § 5º, da
Resolução TSE n. 23.609/19, de 24 (vinte e quatro) horas.
Entretanto, entendo pela integral manutenção da sentença proferida pelo juízo a
,
, que asseverou que
quo
"não obstante a inobservância dos procedimentos previstos na Res.
23.623/2020, a ata juntada evidencia a decisão dos convencionais em relação ao lançamento
de candidatos aos cargos majoritário e proporcional, inclusive com a assinatura dos presentes.
Dessa sorte, tratando-se de irregularidades procedimentais, tenho-as por inaptas a justificar a
exclusão do pleito, de sorte a restar caracterizado presentes os requisitos da Res.
23.609/19-TSE."
Partindo dos mesmos fundamentos lá elencados, verifica-se que houve a
retificação da ata, constando as informações impugnadas pelo MPE. À mesma conclusão
chegou a Procuradoria Regional Eleitoral, que assim se manifestou:

Efetivamente, verifica-se que o motivo que deu ensejo ao indeferimento do Demonstrativo de

Regularidade de Atos Partidários do Democratas (DEM) – Comissão Provisória Municipal de

Santa Bárbara/PR não mais subsiste desde a transmissão de nova ata relativa à convenção

partidária da agremiação recorrida (cf. documento de Id. 13118566). No supramencionado

documento, constam as informações relativas ao Presidente da Convenção, o Sr. Eric Kondo,

assim como a indicação dos candidatos escolhidos em convenção, cargos disputados,

números atribuídos, nomes completos, nomes de urna, inscrições eleitorais, CPFs e gêneros.

Afasta-se, assim, a alegação de violação ao disposto no artigo 7º, incisos III e VII, da

Resolução TSE nº 23.609/2019. Com a retificação das informações constantes da ata da

convenção partidária, não mais subsistem as irregularidades apontadas pelo d. promotor

eleitoral de piso, de modo que o deferimento do DRAP do Democratas (DEM) – Comissão
Provisória Municipal de Nova Santa Bárbara/PR é medida que se impõe.
Ademais, é entendimento consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral aquele
segundo o qual “meras irregularidades formais não se prestam ao indeferimento do DRAP”:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP). "COLIGAÇÃO
PELO BEM DO MUNICÍPIO" (PDT/PSOL). IRREGULARIDADES FORMAIS SANADAS QUE
N Ã O
M A C U L A M
A S
C O N V E N Ç Õ E S
R E A L I Z A D A S .
P R E C E D E N T E S .
Num. 17909816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 20:31:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720271144900000017317692
Número do documento: 20110720271144900000017317692

1. Se a Corte Regional concluiu pela validade da convenção partidária que deliberou pela
formação de coligação, diante do cumprimento dos requisitos legais, não há como alterar
esse entendimento sem nova incursão no conjunto probatório dos autos, providência inviável
em sede de recurso especial. Incidência da Súmula
24
do
TSE.
2. Meras irregularidades formais não se prestam ao indeferimento do DRAP.
.
P r e c e d e n t e
A g r a v o
r e g i m e n t a l
n ã o
p r o v i d o .
[TSE, REspE nº 6176, Rel. Min. Rosa Weber, publicado no DJe em 03/04/2017; não
destacado no original]
Somado a isso, a apresentação extemporânea da ata de convenção não é capaz
de levar ao indeferimento do registro. Isso porque a própria Resolução TSE n. 23.609/2019 não
prevê nenhuma sanção ao descumprimento do art. 6º, § 5º, que preceitua a transmissão da ata
“até o dia seguinte da realização da convenção”.
Reconhece-se, ainda que eventual indeferimento do registro refletiria excessivo
rigor formal, em desrespeito ao art. 219 do Código Eleitoral, que assim preceitua:
Art. 219: Na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela
se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo.
Em síntese, sendo as irregularidades sanáveis (e sanadas), o deferimento do
registro é medida que se impõe [TRE/CE, RE n. 13574, PSESS de 12.08.2008; TRE/MG, RE
1289, PSESS de 27.08.2008].
Por essas razões, considerando que os vícios iniciais foram sanados e que a
apresentação intempestiva da ata não é capaz de levar ao indeferimento do DRAP, o
desprovimento do recurso é medida que se impõe, mantendo-se hígida a sentença que deferiu
o pedido de registro do Democratas.
CONCLUSÃO
Forte nas razões expostas, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600091-95.2020.6.16.0063 - Nova Santa Bárbara - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA1 - RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA DO DEMOCRATAS - DEM
NOVA SANTA BARBARA - Advogados do(a) RECORRIDO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA -
PR0006549, ROMULO AUGUSTO FERNANDES MARTINS - PR0035094
Num. 17909816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 20:31:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720271144900000017317692
Número do documento: 20110720271144900000017317692

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 06.11.2020.
Num. 17909816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 20:31:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720271144900000017317692
Número do documento: 20110720271144900000017317692